Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702503-91.2022.8.07.0007 RECORRENTES: KATIUSCIA DE FÁTIMA FIUZA QUARESMA, DIEGO TEIXEIRA SILVA RECORRIDA: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. REVISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO ADEQUADA. VALORES COBRADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões. 2. Tratando-se de escritura pública decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, faz-se necessário observar os termos da Lei n. 9.514/97. Nos contratos firmados no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), é permitida a capitalização de juros, conforme previsão do art. 5o, § 2o, da Lei n. 9.514/97. Afigura-se desnecessário, portanto, analisar se a eventual utilização da Tabela Price resultou em capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida pelo ordenamento jurídico. 3. É válida a transferência ao comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor, segundo a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.345.331/RS (Tema Repetitivo n. 886). Se o serviço de intermediação foi pago e realizado, a pretensão de devolução não encontra amparo na lei ou nos princípios éticos que vinculam os contratantes, segundo a expressa disposição normativa do art. 422 do CC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 7o do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de provas acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 4o do Decreto-lei 22.626/1933, asseverando que a turma julgadora não se manifestou sobre o fato de a recorrida não integrar o sistema financeiro nacional, não podendo aplicar a capitalização de juros. Alegam, ainda, que a taxa de corretagem deveria ter sido paga pela construtora/incorporadora, tendo em vista que foi ela quem se beneficiou dos serviços prestados, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Ao final, pedem a devolução dos juros cobrados a título de juros capitalizados e, em dobro, dos valores pagos a título de comissão de corretagem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4o do Decreto-lei 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto aos pedidos de devolução dos juros cobrados a título de juros capitalizados e, em dobro, dos valores pagos a título de comissão de corretagem, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025